Tribunal: TJMT
Processo: 1007852-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007852-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), SANDRA IRIS DA SILVA FERREIRA - CPF: 912.913.991-00 (AGRAVANTE), 29.256.239 SANDRA IRIS DA SILVA FERREIRA - CNPJ: 29.256.239/0001-09 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Embargos à Execução – Pedido de Efeito Suspensivo – Falta de Garantia do Juízo –Abusividade de Cláusula Contratual – Necessidade de Dilação Probatória –
Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que

recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2- O caso
consiste em verificar se é possível a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, mesmo sem garantia do juízo, diante de alegações de abusividade contratual, encargos excessivos e capitalização indevida de juros.

III. Razões de decidir

3-
O art. 919, § 1o, do CPC exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia da execução.

4- A falta de caução, penhora ou depósito judicial inviabiliza a concessão de efeito suspensivo, salvo situações excepcionais, não comprovadas nos autos.

5- As alegações de cláusulas abusivas e excesso de execução dependem de dilação probatória, sendo insuficientes os documentos apresentados para infirmar a presunção de liquidez e certeza do título executivo.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. 2. A falta de garantia do juízo, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, impede o deferimento da medida. 3. Alegações que demandam instrução probatória, como suposta abusividade contratual, não autorizam, por si só, a suspensão da Execução."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT RAI
1012445-79.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, publicado no DJE 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1007852-07.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sandra Iris da Silva Ferreira,

na qualidade de empresária individual, e
Sandra Iris da Silva Ferreira,
pessoa natural,

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos dos Embargos à Execução
n. 1000550-10.2025.8.11.0037, opostos em desfavor de
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
, recebeu os Embargos sem efeito suspensivo.

Inconformadas, alegam que a Execução está fundada em Contrato com cláusulas abusivas, o que compromete a liquidez do título, e que foram ignorados os documentos que comprovam a plausibilidade das alegações e a necessidade de suspensão da execução.

Pugnam pelo provimento do Recurso, para que a decisão agravada seja reformada e, de conseguinte, concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 275005352) e a Agravada deixou de apresentar contraminuta, conforme certificado no Id. 281393398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos,
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em desfavor de
Sandra Iris da Silva Ferreira
na qualidade de empresária individual e
Sandra Iris da Silva Ferreira
pessoa natural
.

Na Ação Executiva, a Embargada sustentou que é credora do montante de R$ 141.078,69 (cento e quarenta e um mil setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), decorrente de duas Cédulas de Crédito Bancário inadimplidas.

Afirmou que a primeira, de n. C00531714-9, foi firmada em 14/09/2020 no valor de R$ 26.059,83, com inadimplemento a partir de 20/04/2021, resultando em saldo de R$ 85.895,72.

Já a segunda, de no C00534774-9, segundo alegou, foi firmada em 20/04/2020 no valor de R$ 20.000,00, com inadimplemento a partir de 10/05/2021, gerando débito de R$ 55.182,97.

Aduziu que os valores foram atualizados com base nas taxas pactuadas, expurgando-se os juros vincendos em razão do vencimento antecipado.

Citada, a parte Executada opôs Embargos à Execução. Sustentou que os títulos são inexigíveis por ausência de liquidez e certeza, em virtude de cláusulas abusivas, cobrança de encargos excessivos, capitalização de juros sem pactuação expressa, e utilização de sistema de amortização “Price”.

Alegou que a execução extrapola em mais de 70% (setenta por cento) o valor efetivamente devido, requerendo a revisão contratual, a exclusão do avalista e a produção de prova pericial.

Pugnou também pela concessão de efeito suspensivo aos Embargos, com base nos fatos expostos na petição inicial.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a Execução não está garantida por qualquer caução ou depósito, conforme exige o art. 919, §1o, do CPC.

Irresignadas, as Embargantes interpuseram este Agravo de Instrumento, defendendo a possibilidade de concessão do efeito suspensivo mesmo na falta de garantia do juízo, diante da excepcionalidade da situação demonstrada nos autos.

Alegam que a Execução está aparelhada em Contrato que contém cláusulas abusivas, especialmente quanto à taxa de juros e capitalização de juros, o que compromete a liquidez do título executivo.

Afirmam que a decisão recorrida não considerou adequadamente a probabilidade do direito nem o risco de dano irreparável, dada a possibilidade de agravamento da situação econômica da parte e perda de bens essenciais.

Defendem que os documentos comprobatórios são suficientes para justificar a plausibilidade das alegações e a necessidade de suspensão dos atos executórios.

Pois bem.

Sabe-se que, como regra, os Embargos à Execução não possuem efeito suspensivo automático, conforme previsto no art. 919, caput, do Código de Processo Civil.

Excepcionalmente, o §1o do mesmo artigo prevê
“
o juiz poderá
, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Assim, o dispositivo legal impõe dois requisitos cumulativos para a concessão do efeito suspensivo: (i) presença dos requisitos da tutela provisória: probabilidade do direito e perigo de dano; e (ii) garantia da execução.

Na hipótese, não constatei garantia da Execução. Tal circunstância impede a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução pelas Agravantes, uma vez que não preenche todos os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC.

A própria parte agravante reconhece que não ofereceu garantia, ou seja, as alegações de abusividade contratual não ensejam, automaticamente, a suspensão da Execução, especialmente quando ausente garantia do juízo.

Ademais, os documentos colacionados aos autos não são suficientes, nesta fase processual, para demonstrar de forma inequívoca a abusividade das cláusulas contratuais. A instrução probatória adequada ainda se mostra necessária para o esclarecimento da controvérsia.

A esse respeito é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
1. “A concessão de
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC”. 2. “A ausência de garantia do juízo, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, impede a concessão do
efeito

suspensivo
”. 3. “Alegações que demandam dilação probatória, como abusividade contratual ou excesso de
execução
, não autorizam a concessão de medida antecipatória”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 917, § 2o, e 919, § 1o; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.164.474/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; TJMT, N.U 1030804-14.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 23.05.2025. (N.U 1012445-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, publicado no DJE 13/06/2025) (sem grifo no original)

Ante o exposto
, mantenho a decisão agravada e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025